Tribunal: TJPA
Processo: 0011780-61.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011780-61.2016.8.14.0049

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DE SANTA IZABEL DO PARA

APELADO: RODRIGO DO NASCIMENTO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0011780-61.2016.814.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RODRIGO DO NASCIMENTO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIOS.

ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0011780-61.2016.814.814.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: RODRIGO DO NASCIMENTO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, que absolveu o réu
RODRIGO DO NASCIMENTO FERREIRA
da prática do delito previsto no art. 33 da Lei Nº 11.343/06 por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (ID nº 6934383 P. 2-3) que no dia 17 de outubro de 2016, policiais militares que estavam de plantão foram acionados via denúncias anônimas, dando conta de que o Apelante estaria produzindo entorpecentes para comercialização durante toda a noite, bem como que ela se encontrava guardada no quintal do Recorrente.

Diante disto, os policiais se dirigiram ao endereço indicado e, após autorização de Rodrigo, procederam a revista pessoal e no interior do imóvel, nada tendo sido encontrado. Após, em vistoria encontraram no quintal da residência deste 21 (vinte e uma) petecas de cocaína, armazenadas dentro de um saco em uma vasilha plástica.

Com isso, o apelante foi denunciado pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o réu da sanção do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Id n° 6934516 P. 1-5), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 6934521 P. 1-4) com a finalidade de reforma da mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condenar RODRIGO DO NASCIMENTO FERREIRA.

Constam contrarrazões (Id nº 6394522 P. 1-7), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 7823132 P. 14), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de 1º Grau que absolveu o apelado do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006,

pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No presente caso, a
materialidade foi devidamente comprovada, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 6934367 P. 1) bem como o Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 6934393 p. 2-3) em que se constata a quantidade de drogas apreendidas, forma de acondicionamento e comprovação de que se trata de COCAÍNA.

Contudo, não se pode dizer o mesmo quanto à autoria, uma vez que na colheita dos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, verificou-se que foram contraditórios com relação ao acompanhamento do Apelante à revista no imóvel e no quintal, uma vez que o Policial Márcio declarou que o recorrente participou de toda a busca, enquanto o Ivanilson disse que o mesmo permaneceu dentro da residência o tempo todo.

Ademais, os policiais militares ouvidos na Audiência de Instrução, MÁRCIO TELES DE SOUSA e IVANILSON DA SILVA PEREIRA foram claros ao afirmarem que
não estavam presentes quando o Sargento Fábio encontrou o vasilhame plástico com as petecas de drogas no quintal do Apelante,
bem como que
não foram encontrados apetrechos para o preparo dos entorpecentes
, conforme relatado na denúncia.

O réu negou o cometimento do delito, alegando que nada foi encontrado consigo, em sua casa e nem em seu quintal, que os policiais lhe pediram dinheiro (R$ 600,00) para não o levar para a delegacia e como ele não tinha esse valor, o conduziram juntamente com uma droga que havia sido apreendida de outro traficante recentemente.

Assim, dos elementos de prova coletados no curso da persecução penal, no meu entendimento, não é possível imputar a autoria do crime de tráfico de substância entorpecente ao apelado.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos policiais contraditórios em parte e sem presenciar o momento em que a droga foi encontrada pelo Sargento Fábio – prestado em Juízo), estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença condenatória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022